Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Apelação cível - Exoneração de alimentos – Filho maior, universitário – Manutenção dos alimentos por mais seis meses – Liberalidade do alimentante.
Justifica-se a exoneração da obrigação de prestar alimentos ao filho estudante que já conta com 25 anos de idade e exerce estágio remunerado.